Tribunal: TJDFT
Processo: 0727874-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE DIREITO AQUISITIVO DE VEÍCULO. OUTRAS CONSTRIÇÕES CONSTITUÍDAS SOBRE O BEM. IRRELEVANCIA. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de penhora de veículos sobre os quais já incidem outras constrições.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão no caso consiste em estabelecer se o magistrado deve deferir pedido de penhora de veículos licenciados em nome do devedor quando recaem outras constrições semelhantes.
III. Razões de decidir
3. Não havendo demonstração de que o produto da penhora será integralmente absorvido pelas demais penhoras já realizadas sobre o bem, a medida permanece válida e útil para os fins da execução.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e provido.
5. Tese de julgamento:
“A penhora de veículos licenciados em nome do devedor, sobre os quais já recaem outras constrições semelhantes, deve ser deferida se não houver demonstração de que o produto da penhora será integralmente absorvido pelas demais constrições já realizadas.”